Tribunal: TJES
Processo: 5002527-08.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002527-08.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: LIDIA MARTINS SANTANA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002527-08.2024.8.08.0030

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A;

Recorrido: LÍDIA MARTINS SANTANA;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEM PROVAS.

AUSÊNCIA DE PROVAS DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA, SOB FUNDAMENTADO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO: “em relação ao empréstimo verifica-se que quanto ao contrato de n.º 815160229, cujo desconto é na quantia de R$ 252,00 a relação jurídico-contratual não restou comprovada pelo banco requerido, uma vez que este não demonstrou a efetiva contratação pela parte autora. Consigno que não há fundamento e tampouco documentos aptos a amparar essa operação, porque nada foi colacionado pelo requerido, sequer o valor do suposto empréstimo de R$12.732,05 foi comprovado transferência bancária em favor da parte autora e neste ponto, não há fundamento para exigir da requerente a cópia de seus extratos bancários, porque o requerido nem mesmo sabe o que cobra. Fixadas essas premissas, tem-se que o réu, em atenção ao seu ônus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação censurada, impondo-se, assim a restituição das quantias que foram descontadas.”

DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. O ÔNUS DAS PROVAS QUANTO À CONTRATAÇÃO É DO REQUERIDO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)